Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-38.2025.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-38.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 158.191.321-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional c/c pedido de indenização, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(
i) se a ausência de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça conduz legitimamente à extinção do processo sem resolução do
mérito;

(
ii
) se o recurso, que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atende ao princípio da
dialeticidade
recursal.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da alegada hipossuficiência, cabendo à parte comprovar os requisitos legais quando determinada pelo juízo (CPC, art. 99, §2o).

Indeferido o benefício e não havendo recolhimento das custas no prazo assinalado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC,
arts
. 330,
IV
, e 485, I).

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação configura violação ao princípio da
dialeticidade
, ensejando o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas, após indeferimento da justiça gratuita, dispensa intimação pessoal da parte autora.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhidas
as custas
no prazo assinalado, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

O recurso de apelação que não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da
dialeticidade
e não deve ser
conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 99, §2o; 330,
IV
; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
no 1000681-91.2019.8.11.0005, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, p. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÍCERO PEREIRA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos da
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Danos Morais e Materiais

que ajuizou em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
Sicredi

Araxingu
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente que o recurso prescinde de preparo por discutir a própria concessão do benefício da gratuidade de justiça, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sustentando que o juízo não verificou
adequadamente se as intimações foram realizadas corretamente. Adicionalmente, discorre sobre questões contratuais como anatocismo e função social do contrato, requerendo a reforma da sentença para concessão da gratuidade e prosseguimento do feito.

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, sustentando que o apelante não comprovou sua impossibilidade de a
rcar com
as custas
processuais.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a extinção foi acertada diante do não cumprimento das determinações judiciais e da ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões em ID
304538488
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo su
scitada pelo apelado, pois, existindo pedido de justiça gratuita, o
dever de
recolhimento do preparo fica suspenso até ulterior deliberação pela relatoria.

Prosseguindo, c
omo visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por
CÍCERO PEREIRA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos da
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Danos Morais e Materiais

que ajuizou em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
Sicredi

Araxingu
.

O histórico processual revela que, após a distribuição da inicial em que se
pleiteou
os benefícios da justiça gratuita, o juízo determinou, em 27/01/2025, com base no art. 99, § 2o do CPC, que a parte comprovasse sua hipossuficiência sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo em 17/02/2025 sem manifestação, o pedido foi indeferido em 15/04/2025,
oportunidade em que se determinou o recolhimento das custas
sob pena
de extinção
. Novo prazo transcorreu em 14/05/2025, culminando com a sentença de extinção publicada em 11/06/2025.

O magistrado de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso
IV
, c/c 485, inciso I, ambos do Código de Process
o Civil, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por CICERO PEREIRA DE CARVALHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU –
SICREDI

ARAXINGU
.

A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos por decisão já proferida nos autos (Id. 190127042), diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Intimada, a parte autora quedou-se inerte, não efetuando o recolhimento das custas iniciais nem promovendo a regular emenda da inicial, conforme exigido pelo art. 321 do Código de Processo Civil.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do art. 330, inciso
IV
, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando não forem preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando, indeferida a gratuidade da justiça, a parte não efetua o recolhimento das custas dentro do prazo legal.

No presente caso, mesmo
após
indeferido o pedido de justiça gratuita, não houve qualquer manifestação da parte autora no sentido de regularizar o preparo da demanda, razão pela qual é forçoso reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fundamento no art. 330, inciso
IV
, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários.
”

Constata-se, pois, que a
extinção decorreu do não recolhimento das custas processuais pela parte autora
após
o indeferimento do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente que o recurso prescinde de preparo por discutir a própria concessão do benefício da gratuidade de justiça, citando jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.

Quanto ao mérito, alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sustentando que o juízo não verificou adequadamente se as intimações foram realizadas corretamente. Adicionalmente, discorre sobre questões contratuais como anatocismo e função social do contrato, requerendo a reforma da sentença para concessão da gratuidade e prosseguimento do feito.

Suas ilações, no entanto, não comportam acolhimento.

Explico.

De início
,
constata-se que
as razões recursais padecem de vício
insanável
relacionado ao princípio da
dialeticidade
. O apelante
se limita
a tecer considerações vagas e genéricas sobre violação ao contraditório e à ampla defesa, sem apontar especificamente em que consistiram tais violações. Suas alegações são desprovidas de qualquer substrato fático ou jurídico consistente.

Em
segundo

plano
, o recurso incorre em flagrante contradição ao abordar questões de mérito
contratual jamais apreciadas
pelo juízo de origem, demonstrando absoluta falta de técnica processual e desconhecimento dos limites da cognição recursal, além de reforçar a inadmissível ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Em
terceiro

lugar
, a tentativa de imputar ao Poder
Judiciário responsabilidade
por supostas falhas nas intimações constitui estratégia processual reprovável e desprovida de fundamento.
O exame dos autos demonstra que todas as intimações foram regularmente realizadas através do Diário da Justiça Eletrônico, conforme determina a legislação processual vigente, sendo dever da parte e de seus procuradores acompanhar as publicações oficiais.

Vejamos:

Ora,
n
ão se pode permitir que a parte se
beneficie
de sua própria
torpeza,
imputando ao Poder Judiciário responsabilidade por vícios inexistentes
. Conquanto o apelante traga à baila os
princípio
s
da ampla defesa
e do acesso à justiça, os referidos postulados
não autoriza
m
a eternização dos prazos processuais nem a desconsideração das regras procedimentais estabelecidas em lei.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça constitui medida legítima e necessária par
a preservar a ordem processual.
Nesse sentido, o magistrado de origem aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485,
IV
, do
CPC .
A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e
IV
, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006819120198110005, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Por derradeiro, e mais grave, trata-se de demanda rigorosamente idêntica
a
outra já ajuizada pelo mesmo autor contra o mesmo réu, tendo por objeto o mesmo contrato, conforme inequivocamente demonstrado pela certidão da Central de Controle de Qualidade (ID 181415792), o que configura litigância desleal de proporções alarmantes, caracterizando abuso manifesto do direito de ação e utilização predatória do aparato jurisdicional.

Não bastasse, verifico que a ação idêntica também foi extinta pelo mesmo fundamento, o que torna ainda mais reprovável a conduta de reiterar demandas infundadas, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária com pretensões desprovidas de qualquer viabilidade jurídica.

Devo consignar que não se trata de caso isolado.
Esta

Colenda Câmara
tem observado, com crescente preocupação, a reiteração de práticas processuais similares envolvendo o mesmo escritório de advocacia, caracterizadas pela distribuição massiva de demandas genéricas, desprovidas de fundamentação
técnica
consistente e frequentemente idênticas entre si
. Esse padrão revela estratégia deliberada de utilização predatória do sistema judiciário, sobrecarregando desnecessariamente as Varas e Câmaras com pretensões manifestamente infundadas. O fenômeno, infelizmente recorrente, exige resposta firme e proporcional desta Corte para preservar a higidez do processo civil e coibir a banalização do acesso à justiça.

Abaixo, colaciona-se captura de tela que demonstra a quantidade considerável de processos ajuizados pelos sócios do escritório que patrocina a parte autora:

Fonte:
https
://www.jusbrasil.com.br/busca?q=bruno+
medeiros
+dur%C3%A3o

Fonte:
https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=LORENA+PONTES+IZEQUIEL+LEAL

O
Poder Judiciário não pode servir de palco para aventuras processuais temerári
a
s ou instrumento de pressão contra instituições financeiras através de demandas manifestamente infundadas e repetitivas.
Certo é que o
direito de ação, embora constitucionalmente assegurado, encontra limites na boa-fé processual e na vedação ao abuso de direito.

Por todo o exposto, deve ser mantida
incólume
a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, nos termos dos artigos 330,
IV
, c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, e à
vista da manifesta violação ao princípio da
dialeticidade
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Diante da gravidade das condutas processuais verificadas, que caracterizam inequívoco abuso do direito de ação e litigância desleal,
determino

que seja
oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, Se
ções
do Rio de Janeiro
e Mato Grosso
, para adoção das providências disciplinares cabíveis em relação aos advogados res
ponsáveis pela subscrição destas demandas manifestamente temerárias
.

Defiro
os benefícios da justiça gratuita para fins recursais.

Sem custas e honorários, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025